Tribunal: CARF
Processo: 10882.910035/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.910035/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
BENSPAR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Deve ser interpretado literalmente o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim
sendo, aplica-se o instituto da homologação tácita tão somente a
compensações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.537, de 26 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.909997/2011-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP, em razão de
o valor do pagamento informado como gênese do crédito ter sido utilizado totalmente para
alocação a débito da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910035/2011-95
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.910035/2011-95

No referido Pedido de Restituição, objeto do PER/DCOMP, o crédito decorre de
pagamento indevido ou a maior do tributo Cofins - Cumulativa, sendo este o valor pleiteado
como crédito.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações constantes de sua Manifestação de Inconformidade e traz os
seguintes pedidos:
III - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para:
a) reformar integralmente o Acórdão recorrido para reconhecer o crédito de
COFINS, relativo ao pagamento a maior do DARF, e homologar crédito objeto do
PER em razão da homologação tácita.
b) que seja aplicada a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do
pedido de restituição até a efetiva restituição do crédito à Recorrente.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta as seguintes razões para a
reforma da decisão de piso:
A Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade requerendo a
reforma do Despacho Decisório e fundamentando o seu pedido nos seguintes
argumentos:
(i) O Fisco dispõe de 5 anos da data da protocolização do pedido para a
análise do direito creditório e posterior compensação com os débitos
declarados pelo sujeito passivo, se for o caso, ou para restituição. Isto está
previsto no art. 74 da Lei n. 9430/96.
(ii) O artigo 150, §4o, do CTN, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para
a Fazenda efetuar o lançamento por homologação; da mesma forma,
previsto o prazo de 5 (cinco) anos para lançamento de ofício, nos termos
do artigo 174 do mesmo código.
(iii) O PER/DCOMP foi apresentada em 29/07/2005, enquanto que o
despacho decisório foi emitido em 02/12/2011, portanto mais de 5 (cinco)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.910035/2011-95

anos após a postulação do crédito, tendo ocorrido, portanto, a
homologação tácita da PER/DCOMP.
Com efeito, nota-se que no caso ocorreu a homologação tácita do pedido de
restituição, pois ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos entre a data da
transmissão do pedido de restituição e a data de emissão do Despacho Decisório
pela Recorrida.
A Recorrida sustenta que a homologação tácita seria aplicável apenas no caso
de declaração de compensação, indo pela literalidade do artigo 74 da Lei n.
9.430/96. Ocorre que não procede a decisão da Delegacia de Julgamento.
A homologação tácita é instituto previsto no mesmo artigo acima da Lei n.
9.430/96 e diz o seguinte:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Do dispositivo acima, conclui-se que o prazo de homologação que dispõe o
Fisco será de 5 (cinco) anos contados da entrega da declaração, sendo que a
legislação quis tratar o “pedido de compensação” de forma geral, englobando o
pedido de restituição ou ressarcimento, que configuram premissas para a
existência da compensação.
Consoante o antes relatado, o PER 25096.86993.290705.1.2.04-0574 foi
apresentado pela Recorrente em 29/07/2005, enquanto que o despacho decisório
foi emitido em 02/12/2011, portanto mais de 5 (cinco) anos após a postulação
do crédito, tendo ocorrido, portanto, a homologação tácita do pedido.
Ora, não havendo contestação da declaração apresentada pelo contribuinte no
tempo estabelecido no parágrafo 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, está
esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente
fiscalizador, não podendo mais questionar os fatos já atingidos pela
homologação.
Com efeito, descabe a alegação de que a homologação tácita seria aplicável
apenas aos casos de compensação, de modo que requer seja provido o presente
recurso para reconhecer o direito creditório, autorizando-se assim a restituição
integral à Recorrente, uma vez que comprovada a existência da totalidade do
crédito constante na declaração objeto do presente processo.
Analiso.
Em suma, a Recorrente defende a existência do prazo de 5 (cinco) anos
para apreciação de seu Pedido de Restituição e que, transcorrido tal prazo
(situação dos presentes autos), teria havido a homologação tácita do
pedido, descabendo-se a alegação contida na decisão recorrida de que a
homologação tácita seria aplicável apenas aos casos de compensação.
Essa questão já foi objeto de análise nesta mesma Turma do CARF, por
meio do Acórdão no 3301-005.570, Sessão de 11/12/2018, de relatoria do
ilustre Conselheiro Marcelo da Costa Marques d`Oliveira, cuja ementa
transcrevo a seguir (destaques acrescidos):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 29/04/1994 a 11/04/1998
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.910035/2011-95

Deve ser interpretado literalmente o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim
sendo, aplica-se o instituto da homologação tácita tão somente a
compensações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 29/04/1994 a 11/04/1998
PARCELAMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS INCIDENTES
SOBRE CADA PARCELA.
O valor de cada parcela relativa a parcelamento regularmente deferido será
acrescido, por ocasião do pagamento, de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do deferimento e até o mês anterior ao
do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado.
Em seu voto, o Conselheiro Marcelo da Costa Marques d`Oliveira não
deixa quaisquer dúvidas quanto ao tratamento da questão, conforme
trechos seguintes (destaques acrescidos):
[...]
De fato, não se me parece em linha com o princípio da segurança
jurídica não estabelecer prazo para a revisão fiscal de pedidos de
restituição e ressarcimento. Contudo, realmente, não há dispositivo
legal que imponha limite temporal para estes casos.
E, tal qual pretendeu a recorrente, não se pode adotar para restituições e
ressarcimentos o prazo de cinco anos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9430/96
- " § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação." , porque dispositivo desta natureza deve
ser interpretado literalmente.
[...]
Por ter participado do referido julgado e acompanhado o voto do Relator
naqueles autos, mantenho meu posicionamento quanto à inexistência de
prazo para a Administração Tributária apreciar Pedidos de Restituição,
consoante as lições acima reproduzidas.
Dessa forma, não há razões para reforma da decisão de piso, pelo que
deve aqui ser ratificada.
Por fim, quanto ao pedido para que seja aplicada a correção monetária
pela Taxa Selic, desde a data do pedido de restituição até a efetiva
restituição do crédito à Recorrente, em razão da inexistência de crédito
reconhecido nestes autos, a análise de tal pedido resta prejudicada.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.910035/2011-95

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital